Tribunal: TJSP
Processo: 1504096-47.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e Imposto Territorial dos exercícios de 2013 a 2016 - Municipalidade de Assis - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial e Imposto Territorial dos exercícios de 2013 a 2016 - Municipalidade de Assis - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.